Tribunal: STF
Processo: Rcl 70484
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Serra em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000005-76.2021.5.17.0005 por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE nº 760.931/DF (Tema 246 RG). 



    O Município da Serra alega que a autoridade reclamada, ao negar provimento ao agravo de instrumento ao recurso de revista, manteve sua condenação, em caráter subsidiário, por débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços, “com base apenas na distribuição do ônus da prova em seu desfavor, aduzindo que a decisão está em conformidade com a Súmula 331, V, do TST” (e-Doc. 1, p 3).



    Defende que “[e]sta Suprema Corte tem rechaçado a inversão do ônus da prova em favor do trabalhador para fins de comprovação da culpa da Administração Pública, entendendo que em tais casos resta caracterizada a afronta à ADC nº 16 e ao RE 760.931.” (e-Doc 1, p. 4)



    Sustenta, assim, que 



    “a interpretação dada pela Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Estado do Espírito Santo – 17ª Região - contraria a decisão no RE nº 760.931, posto que, enquanto a Suprema Corte define que a condenação em responsabilidade subsidiaria exige a comprovação cabal da culpa da Administração Pública pelo descumprimento da legislação trabalhista, sendo vedada a inversão do ônus da prova, o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho entende que é do Ente Público tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços”. (e-Doc 1, p. 6)



    Requer



    “a) a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do Artigo 158, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para cassar a Decisão Monocrática proferido pela MD Relator do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do PROCESSO Nº TRT-RO – 0000005-76.2021.5.17.0005, bem como CASSAR a decisão proferida pela 3ª Turma do TRT da 17ª Região no mesmo processo original;



    e) no mérito, a procedência da presente Reclamação para que seja cassada decisão monocrática reclamada proferido pelo Exmº. Ministro Relator da 1ª Turma do TST, bem como CASSAR a decisão da 3ª Turma do TRT da 17ª Região na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (PROCESSO Nº TRT-RO – 0000005-76.2021.5.17.0005)”.



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal Superior do Trabalho desproveu o agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    “A despeito da argumentação apresentada, a parte agravante não logra êxito em acessar a via recursal de natureza extraordinária. 



    É que, do cotejo entre o acórdão proferido pela Corte Regional e a correspondente impugnação articulada nas razões do recurso de revista, constata-se que a parte recorrente efetivamente não demostrou o cumprimento dos pressupostos necessários para o processamento do apelo, na forma exigida no art. 896 da CLT. 



    Assim, tendo em conta que a apreciação analítica do recurso de revista não viabilizaria o processamento do apelo, com supedâneo na legítima adoção da técnica de motivação per relationem, confirmo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Registro, com amparo na jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, que a remissão aos fundamentos constantes da decisão recorrida como expressa razão de decidir constitui meio hábil a satisfazer a exigência constitucional da motivação das decisões proferidas pelo Poder Judiciário, revelando-se, portanto, compatível com a disciplina do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    (...)



    No mais, conferindo efetividade aos princípios da razoável duração do processo e da economia processual, que compreende o máximo proveito da atividade jurisdicional e a mínima de atividade processual, e, ainda, ante a ausência de prejuízo à parte recorrente (CLT, art. 896, § 12), deixo de analisar a eventual transcendência da causa. NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, no particular” (edoc 10, p. 3-4)



    Transcrevo, por oportuno, os fundamentos pelos quais o TRT17, no caso concreto, condenou o poder público, em caráter subsidiário, no pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços:



    “No caso vertente, a fim de comprovar a ausência de culpa pelos danos sustentados pelo Reclamante, o 2º Reclamado anexou alguns documentos aos autos (ID's 9bdc65a c9e92933 e90e215 0fc31d1 aee0e3e ad7e6e 4beb9b0), que se resumem a contrato, notas fiscais, algumas certidões negativas, notas de liquidação, notas de empenho, e outras trivialidades contratuais. 



    Todavia, o que se extrai dos autos é que a fiscalização consistia em mero registro formal, não sendo efetiva para evitar o descumprimento das obrigações por parte da 1ª Reclamada. 



    Cabe asseverar que as provas dos autos demonstram que o Reclamante laborava exposto a agentes insalubres e periculosos sem o recebimento do respectivo adicional.



    Assim, os documentos carreados nos autos não são suficientes para comprovar que o 2º Reclamado fiscalizou de forma efetiva o contrato firmado com a primeira Reclamada. 



    Ademais, a fiscalização exercida deve ser não só a fim de evitar os descumprimentos trabalhistas, mas também a fim de solucionar tal fato, o que não restou comprovado nos autos. 



    Nessa linha, não há espaço para a afastar a responsabilização do tomador de serviços, pois demonstrou-se que no curso da prestação de serviços realizado pelo Autor a fiscalização era meramente formal e não materialmente exercida. 



    Portanto, resta comprovada, diante das provas produzidas, a ausência de fiscalização por parte do Ente Público, a atrair sua responsabilidade subsidiária, na exata forma do entendimento firmado no item V da Súmula n.º 331 do TST, tendo a Reclamante se desincumbido de seu encargo probatório, nos termos do art. 818 da CLT e inciso I do art. 373 do CPC/15.” (E-doc. 8, p 12)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito do TST, do debate referente ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1118, preservando-se, assim, a competência do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ressalte-se que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência com fundamento na ausência do requisito relacionado i) a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou ii) à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I) quando o debate proposto relaciona-se com temática submetida a sistemática da repercussão geral no STF.



    Isso porque, não obstante o princípio da especialidade recomendar a incidência da CLT no processo trabalhista, é certo que a sistemática de repercussão geral tem sua regulamentação no CPC e deve ser aplicada de maneira isonômica nos órgãos do Poder Judiciário nacional, por regulamentar a competência do STF para solucionar, como última instância, matéria constitucional dotada de repercussão geral, competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a aplicação das respectivas teses aos casos concretos.



    Considerando-se que o trâmite do processo na Corte Superior Especializada é necessário para se viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral, o formalismo do requisito de admissibilidade do art. 896 da CLT deve ser afastado, tendo o TST o dever de se manifestar, fundamentadamente, sobre a matéria submetida a repercussão geral, sob pena de ser caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    Por fim, registro que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “ao despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, entendo que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão do TST que não conhece do agravo de instrumento em razão da não observância de requisitos de admissibilidade do recurso (CLT, art. 896) e, assim, deixa de apreciar a controvérsia atinente ao ônus do Poder Público na comprovação do exercício do dever fiscalizatório de contratos administrativos de prestação de serviços quanto à regularidade trabalhista da empresa contratada, devendo o debate se desenvolver pelos meios recursais e, na hipótese de interposição de recurso extraordinário, ficar o processo sobrestado na origem para aguardar a solução do Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral pelo STF.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente